Tribunal: TJDFT
Processo: 0714526-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-04

Ementa:
Prisão preventiva. Excesso de prazo. Latrocínio tentado. Complexidade da causa e múltiplos réus com advogados distintos. Trâmite regular da ação penal. Instrução encerrada.
1 - Os prazos estabelecidos na instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso – causa complexa com múltiplos acusados com advogados distintos.
2 – A causa, complexa – tentativa de latrocínio -, tem três réus com advogados distintos. Na data em que encerrada a instrução (29.3.22) a paciente estava presa há 157 dias. Os atos processuais seguintes vêm sendo praticados de forma sistemática e contínua -- não há ilegalidade na prisão.
3 – Encerrada a instrução criminal, superada está a alegação de constrangimento por excesso de prazo (súmula 52 do e. STJ).
4 - Se não há demora injustificada na instrução do feito e já encerrada a instrução processual, não há constrangimento ilegal em manter a prisão da paciente.
5 - Ordem denegada.